Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Número do processo: 0708180-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI - EPP, CAMILA KLEIN LA SELVA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução (proc. 0715524-55.2022.8.07.0001) opostos pelos agravados, F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI – EPP e CAMILA KLEIN LA SELVA, à execução de título extrajudicial (proc. 0735264-33.2021.8.07.0001) ajuizada pela agravante. A decisão agravada rejeitou os embargos à execução opostos, bem como os aclaratórios contra ela manejados (Id 148562734, do processo de referência): Conheço dos Embargos de Declaração de ID 133641090, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Por oportuno, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica. Nesta sede, a exequente, ora agravante, requer seja provido o agravo de instrumento, para “reformar a decisão agravada, e conceder à parte agravante o prazo para resposta aos embargos à execução”. Narra que “o juízo originário, apesar de ter determinado na decisão de ID 123791663 dos autos originários (doc. 3) de que o prazo para apresentação de resposta aos embargos à execução se iniciaria, in verbis, ‘com a publicação da presente decisão’, posteriormente, de forma contraditória, considerou que a agravante havia sido intimada para apresentar a sua resposta aos embargos à execução quando foi intimada nos autos da execução para se manifestar quanto ao bem indicado para garantir a execução.” Defende que “é violenta a nulidade do ato judicante, especialmente porque o juízo recorrido reconhece na decisão de ID 132001013, que a determinação de intimação da agravante para que respondesse aos embargos à execução, 'por equívoco, não foi disponibilizada no DJe'”. Argumenta que o Juízo a quo reconheceu como suficiente sua intimação, para impugnar os embargos à execução, quando intimado, na execução, “para se manifestar sobre o bem oferecido em garantia pela embargante/executada para fins de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos”, tendo rejeitado, de forma genérica, “os embargos de declaração opostos na primeira oportunidade que se teve de questionar o ato anterior, com a demonstração de todos os motivos pelos quais a decisão agravada deveria ter sido publicada no diário de justiça eletrônico (DJe).” Enfatiza que “os arts. 269; 270; 272, caput e § 2o; e 920, inciso I do CPC, aplicáveis ao presente caso, são claros no sentido de determinar que todos os atos judiciais devem ser disponibilizados nos meios eletrônicos disponíveis ao juízo”. Destaca que “a intimação ocorrida nos autos originários que supostamente embasaria o argumento do juízo a quo de que a agravante teria tomado conhecimento dos embargos à execução seria a decisão de ID 123791663, que foi categórica ao determinar que a ora agravante deveria ser intimada no feito executivo para ‘manifestar-se sobre referida garantia’, o que foi feito através da manifestação de ID 131414394”. Ao final, pede o seguinte: Diante do exposto, requer-se: a) A concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo pela Turma; b) Ao final, que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, e conceder à parte agravante o prazo para resposta aos embargos à execução, em obediência ao regramento legal aplicável à hipótese e como forma de garantia do devido processo legal e do direito à ampla defesa. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44414223). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque é manifesto não ter tido a agravante oportunidade para impugnar os embargos à execução opostos pelos agravados. Conforme consta dos autos, os agravados, F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI – EPP e CAMILA KLEIN LA SELVA, em 3/5/2022, opuseram embargos de devedor à execução de título extrajudicial aparelhada com contrato de locação de imóvel comercial localizado no Park Shopping. Em resumo, sustentaram a necessidade de ser extinta a execução por litispendência, inadequação da via eleita e inépcia. No mérito, defenderam a inexigibilidade dos encargos e da multa contratual. Pleitearam, subsidiariamente, a redução dos valores executados. Ao despachar a inicial dos embargos à execução, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (Id 123791663, do processo de referência): Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos. Postergo, por hora, a apreciação do pedido de efeito suspensivo. No feito executivo intime-se o embargado/exequente a manifestar-se sobre referida garantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Portanto, acertadamente o Juízo da origem, ao receber os embargos à execução determinou a intimação da agravante, como exequente, para, querendo, se manifestar. É o que expressamente determina o art. 920 do CPC: Art. 920. Recebidos os embargos: I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência; III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença. Com isso, cumpria ao Juízo a quo, para concretizar o comando normativo acima transcrito, mandar publicar e aguardar a regular publicação do ato judicial de intimação dos exequentes/embargados para se manifestarem sobre os embargos opostos pelos executados/embargantes, garantindo por tal modo o efetivo contraditório, a ampla defesa e o respeito ao devido processo legal. Entretanto, deixou de ser disponibilizada no DJe a referida decisão. Registrada a falta de disponibilização em expediente processual, considerou o magistrado de primeira instância suprida a ausência dessa formalidade pelo traslado da referida decisão para os autos do processo de execução (proc. 0735264-33.2021.8.07.0001). Ocorre que carece de razoabilidade o entendimento de que o ato processual de intimação não efetivado, visto que não publicado nos autos dos embargos à execução o chamamento ali feito aos exequentes/embargados possa ser suprido por seu simples traslado para os autos do processo executivo. Não tem cabimento aproveitar o citado traslado, mesmo porque o decisum trasladado sequer foi publicado no processo principal. Ademais, por óbvio, que não pode ser aproveitada para dar continuidade à ação de embargos a publicação feita no processo executivo da decisão que somente intima a parte exequente, ora agravante, “para manifestar-se sobre o bem ofertado para garantia do juízo (ID123436309) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.” Inegável, portanto, haver, em exame superficial próprio a essa fase do procedimento recursal, grave ofensa aos comandos normativos postos nos arts. 269; 270; 272, caput, e § 2o; e 920, inciso I do CPC, os quais prescrevem a obrigatoriedade de publicação dos pronunciamentos judiciais. Acrescento que a falta de publicação afronta, além disso, à regra positivada no art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, segundo o qual “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. Esta Corte, em situações semelhantes, tem reconhecido a falta de intimação do ato decisório importa em nulidade absoluta: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. PRESSUPOSTO DE APERFEIÇOAMENTO EFICAZ. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AFIRMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFIRMAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. 1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato (CPC, art. 269), sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, art. 272). 2. Aferido que, conquanto encaminhada a intimação pela Serventia Judicial ao Diário de Justiça eletrônico, não houvera disponibilização do ato no dia subsequente ao envio, obstando a consumação da eficaz intimação da parte agravada para apresentação de resposta ao recurso, a lacuna impregna vício insanável ao processo, determinando o reconhecimento da nulidade e a reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, pois essa salvaguarda encerra direito subjetivo da parte e pressuposto de desenvolvimento válido e regular do recurso. 3. Embargos conhecidos e providos. Arguição de nulidade acolhida. Unânime. (Acórdão 1401530, 07127959320218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. FASE POSTERIOR. APROVEITAMENTO DE ATOS. ART 283 DO CPC. CIÊNCIA DA DECISÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INSURGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A lesão ao princípio da publicidade dos atos processuais pela ausência deintimação dos atos decisórios ou realizadas em desconformidade com os critérios formais macula o processo de vício insanável. 2. Ausente, nos autos, a intimação do executado da decisão que finalizou a liquidação de título judicial, mostram-se nulas todas as decisões da fase subsequente que careciam do pressuposto processual. 3. Com efeito, a impugnação ao cumprimento sentença não é instrumento hábil a questionar os limites da execução do título judicial definidos na liquidação por procedimento comum, mostrando-se inquestionável o tumulto processual criado pela simultânea intimação da decisão final quanto a fase de liquidação e da abertura de prazo ao executado para impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Configurada a nulidade insanável, ainda poderão ser aproveitados os atos praticados que alcançaram seu objetivo, sem violação às prescrições legais (art. 283, CPC), razão pela qual considera-se reaberto o prazo para o embargante se manifestar a respeito da decisão que homologou a liquidação de sentença com a publicação do presente acórdão. 5. Recurso provido. (Acórdão 1268959, 07119465820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo. 2. A intimação, nos termos do artigo 269 do Código de Processo Civil, "é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo". 3. A falta de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, ou seja, a ausência de publicação do ato decisório, viola claramente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indicando, portanto, a ocorrência de nulidade absoluta, mormente quando se evidencia prejuízo. 4. Nos termos do artigo 278 do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", o que foi, de fato, observado pelo agravante ao constatar o vício presente nos autos. 5. Demonstrada a ofensa à norma cogente, ensejadora de nulidade absoluta, devem ser reconhecidos nulos todos os atos posteriores, relacionados ao ato viciado, sendo devida a publicação da decisão agravada pelo Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 6. No caso, como não foi dada ciência à parte agravante da decisão agravada, pois esta não foi devidamente publicada, tendo o Juízo, logo em seguida, proferido sentença de mérito, a nulidade dos atos processuais praticados após o decisum é medida que se impõe. 7. Manifesto prejuízo. 8. Recurso provido. (Acórdão 1219120, 07198662020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Por conseguinte, constato, de plano, a presença do requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Isso porque compatibilidade alguma parece haver com o ordenamento jurídico nacional a decisão do Juízo monocrático que, sem sanar nulidade processual pela falta de regular intimação dos embargados e sem considerar os argumentos por eles expostos quanto à existência de grave invalidade processual, rejeita embargos declaratórios e determina a conclusão dos autos para sentença, embora tenha empreendido ao procedimento judicial sob sua presidência ordenação que desatende aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa . Em relação ao segundo requisito - perigo de dano -, está ele imbricado ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrado este, tem-se por evidenciado o risco ao resultado útil do processo, afinal, vício relevante a ensejar inaceitável prejuízo ocorrerá se forem julgados os embargos de devedor sem que aos exequentes, ora embargantes, tenha sido concedida regular oportunidade para, querendo, oferecer defesa ao pedido que fizeram os executados/agravados para se exonerarem da execução das dívidas que têm para com os credores. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, reconheço a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender o julgamento dos embargos de devedor, até a resolução definitiva deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora